Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-04.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. estupro de vulnerável. materialidade e autoria. comprovação. palavra da vítima. especial relevância. indenização mínima por dano moral. manutenção. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c os artigos 61, inciso II, alínea f, 71, caput, e 226, inciso II, todos do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação; (ii) verificar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima.
III. Razões de Decidir
3. Deve ser mantida a condenação, quando a palavra da vítima, prestada em depoimento especial, revela-se coerente e harmônica, estando corroborada por elementos probatórios consistentes, como as declarações do pai, de autoridades responsáveis pela apuração dos fatos — inclusive conselheiros tutelares —, bem como por registros de áudio enviados pela própria ofendida, sendo incabível a absolvição com base em alegações de falsas memórias, pois o relato prestado encontra respaldo em testemunhos idôneos, que confirmam circunstâncias objetivas da narrativa.
4. Diante do sofrimento experimentado pela vítima e da ausência de demonstração de incapacidade financeira do acusado para cumprir a condenação, a indenização mínima fixada pelo Juízo de origem mostra-se proporcional e razoável, não merecendo alteração.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 61, inciso II, alínea f, 71, caput, 217-A, caput, e 226, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0702871-56.2020.8.07.0012, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 9.5.2024, PJe: 20.5.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0719181-21.2021.8.07.0007, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18.4.2024, PJe: 29.4.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0713239-11.2021.8.07.0006, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21.3.2024, DJe: 5.4.2024.